Tribunal: STM
Processo: 7000635-63.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA. PRELIMINARES. NULIDADE. SENTENÇA. BIS IN IDEM. MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. NULIDADE. BUSCA E REVISTA PESSOAL. ILICITUDE. ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231. STJ. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As questões meritórias não podem ser analisadas em sede preliminar, razão pela qual sua apreciação deve ser diferida para a oportunidade apropriada, em atenção ao art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
2. Busca pessoal realizada no âmbito dos procedimentos preventivos visando resguardar a OM quanto à entrada de elementos ilegais e/ou não autorizados, como, por exemplo, a substância entorpecente que o Acusado trazia consigo.
3. Este dever de cuidado deve ser permanente e holístico, não se subordinando à eventual situação do revistado ter sido anteriormente surpreendido em conduta criminosa.
4. A revista pessoal realizada em caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória, não íntima, e que respeita os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, pode incluir aquelas pessoas que eventualmente já tenham delinquido, visto que o cometimento de crimes não atribui ao infrator o manto de incorruptibilidade ou a imunidade ao ilícito, de modo que tais agentes se tornem insuscetíveis aos justos e legais procedimentos aplicados aos demais.
5. In casu, não se identificou qualquer ilegalidade na busca pessoal em questão, realizada em caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória e não íntima, sem violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa, bem como, sem qualquer traço de constrangimento ilegal.
6. A ausência de mandado judicial para a realização de busca ou revista pessoal, por si só, não ofende os dispositivos previstos nos arts. 180 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
7. É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar.
8. O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
9. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
10. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina, pondo em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado.
11. No julgado em análise é inviável a absolvição por invocação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior Tribunal Militar está em sintonia com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o princípio da insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
12. O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, em razão da presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: “em lugar sujeito à administração militar”. Isso porque a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma penal militar em relação à Legislação Penal extravagante.
13. Em virtude da fixação da pena base no seu mínimo legal, deve-se considerar o que dispõe a parte final do art. 73 do CPM, bem como o entendimento consolidado no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, acolhida pelo STM em seus julgados, a qual estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
14. A Sentença recorrida não violou nenhum dispositivo constitucional, estando em perfeita consonância com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e os direitos e garantias fundamentais do Acusado.
15. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa.
Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000635-63.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS AGUIAR TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO -
"NON BIS IN IDEM", POR SER MATÉRIA DE MÉRITO; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
DA BUSCA E APREENSÃO EM PERTENCES PESSOAIS, EM VIRTUDE DE
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA JUSTIFICAR A REVISTA PESSOAL.
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000635-63.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: LUCAS AGUIAR TEIXEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
DROGA. PRELIMINARES. NULIDADE. SENTENÇA. BIS IN IDEM.
MATÉRIA
IMBRICADA
COM
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. NULIDADE. BUSCA E REVISTA
PESSOAL. ILICITUDE. ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR.
NÃO
CONFIGURADA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
231. STJ. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As questões meritórias não podem ser analisadas em sede preliminar, razão
pela qual sua apreciação deve ser diferida para a oportunidade apropriada, em
atenção ao art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
2. Busca pessoal realizada no âmbito dos procedimentos preventivos visando
resguardar a OM quanto à entrada de elementos ilegais e/ou não autorizados,
como, por exemplo, a substância entorpecente que o Acusado trazia consigo.
3. Este dever de cuidado deve ser permanente e holístico, não se subordinando à
eventual situação do revistado ter sido anteriormente surpreendido em conduta
criminosa.
4. A revista pessoal realizada em caráter geral, impessoal, sem contato físico,
não discriminatória, não íntima, e que respeita os princípios da presunção de
inocência, da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da intimidade,
vida privada, honra e imagem das pessoas, pode incluir aquelas pessoas que
eventualmente já tenham delinquido, visto que o cometimento de crimes não
atribui ao infrator o manto de incorruptibilidade ou a imunidade ao ilícito, de
modo que tais agentes se tornem insuscetíveis aos justos e legais procedimentos
aplicados aos demais.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. In casu, não se identificou qualquer ilegalidade na busca pessoal em questão,
realizada em caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória e
não íntima, sem violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da
pessoa, bem como, sem qualquer traço de constrangimento ilegal.
6. A ausência de mandado judicial para a realização de busca ou revista pessoal,
por si só, não ofende os dispositivos previstos nos arts. 180 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
7. É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir
a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também,
preservar a própria Organização Militar.
8. O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção
do Direito Penal Militar.
9. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna
com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas.
10. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito
à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares
como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina, pondo em risco os
bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado.
11. No julgado em análise é inviável a absolvição por invocação dos princípios
da insignificância e da proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar está em sintonia com a interpretação do Supremo Tribunal
Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o princípio da insignificância
no âmbito desta Justiça Castrense, também assentou não ser desproporcional a
condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
12. O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº
11.343/2006, em razão da presença de fator de especialização incontornável,
traduzido pela expressão: “em lugar sujeito à administração militar”. Isso
porque a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de
comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma
penal militar em relação à Legislação Penal extravagante.
13. Em virtude da fixação da pena base no seu mínimo legal, deve-se considerar
o que dispõe a parte final do art. 73 do CPM, bem como o entendimento
consolidado no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
acolhida pelo STM em seus julgados, a qual estabelece que a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. A Sentença recorrida não violou nenhum dispositivo constitucional, estando
em perfeita consonância com os princípios fundamentais da República
Federativa do Brasil e os direitos e garantias fundamentais do Acusado.
15. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa.
Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de nulidade da
Sentença por ofensa ao princípio da vedação à dupla condenação pelo mesmo fato - “non bis
in idem”, por ser matéria de Mérito; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
defensiva, de nulidade da busca e apreensão em pertences pessoais, em virtude de ausência
de fundada suspeita para justificar a revista pessoal; no Mérito, por unanimidade, em negar
provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter incólume a
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação (evento 1) interposto pela defesa constituída
do ex-Sd Ex LUCAS AGUIAR TEIXEIRA contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 19/6/2023, que decidiu, por unanimidade,
julgar procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condená-lo como incurso nas
sanções do artigo 290 do Código Penal Militar (CPM), posse de entorpecente, aplicando-lhe,
por maioria (3x2), a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto de
cumprimento de pena, com direito de apelar em liberdade e sem direito a suspensão
condicional da pena, uma vez que o Réu já foi condenado anteriormente (Processo nº
7000092-48.2022.7.08.0008 – APM, evento 142).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos (Processo
nº 7000085-56.2022.7.08.0008 – APF, evento 28):
“(...)
Consta dos autos que o Soldado do Efetivo Variável LUCAS AGUIAR TEIXEIRA, servindo no
52º Batalhão de Infantaria de Selva (Marabá/PA), foi preso em flagrante no dia 07/07/2022
por adentrar na Organização Militar conduzindo 'maconha' em sua mochila.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O material foi descoberto durante revista de rotina feita pelo 3º Sargento LUÍS FILIPE DOS
SANTOS, estando acondicionado em dois sacos transparentes e um tablete azul, que o próprio
denunciado afirmou tratar-te de “maconha”, o que foi presenciado pelos Soldados FILIPI DE
CARVALHO SANTOS e GABRIEL KAUAN DIAS DA SILVA (evento 1, documento 3, fls. 5-7).
O Laudo Pericial de nº 005/2022 – Exame Preliminar de Entorpecente (evento 1, documento
2, fls. 5-9) constatou que “o material apresentado para exame contém o princípio ativo da
THC ‘maconha’ e/ou derivado e afins”, com peso aproximado de 97,2 (noventa e sete vírgula
dois) gramas.
Assim agindo, o denunciado incidiu no crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, porque, de forma livre, consciente e voluntária, levou substância entorpecente para
dentro de lugar sujeito à Administração Militar.
Trata-se de crime militar previsto, além do tipo penal, no artigo 9°, inciso I, do Código Penal
Militar.
Em 21/7/2022, a Denúncia foi recebida, dando início ao processo penal militar,
nos termos do art. 35 do CPPM (APF, evento 39).
O material apreendido foi periciado, com o Laudo de Avaliação registrando que
(APM, evento 21):
(...)
2 - DO MATERIAL:
Tratava-se de 03(três) pequenos embrulhos, sendo 02(dois) confeccionados em pedaços de
plásticos transparentes, fechados em suas extremidades por nó feito do próprio plástico e
acondicionavam erva seca de coloração esverdeada solta e 01(um) confeccionado em pedaço
de plástico de coloração azulada, fechado por ação do calor(fogo) e que acondicionava erva
seca de coloração esverdeada prensada. Após pesagem destes embrulhos obteve-se uma
massa total de 06,141g (seis gramas e cento e quarenta e um miligramas). Este material foi
pesado em balança analítica da marca BEL ENGINEERING Modelo M214Ai.
3 - DOS EXAMES:
Amostras da erva seca solta e prensada foram analisadas e submetidas a exames macro e
microscópico, à reação química pelo método Duquenois-Mustapha e Sal Azul-B e, ainda,
pela Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).
4 - DO RESULTADO:
Após realização dos exames obteve-se resultado “POSITIVO” , em ambas amostras, para o
grupo químico Cannabinóides e substância química Δ-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol),
classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L.
vulgarmente conhecida como “Maconha”.
(...)
(Grifos no original.)
Em 8/7/2022, foi realizada a audiência de custódia, na qual foi homologada a
prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (APF, eventos 14, 24 e 34). A prisão
foi revogada em 14/9/2022 (APM, eventos 47 e 49).
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A citação do Acusado foi realizada em 16/8/2022 (APM, evento 12). Em
26/8/2022, consta a juntada da resposta à acusação, oferecida pela Defensoria Pública da
União, a qual se encontra dispensada da apresentação do instrumento de mandato, nos termos
do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 1.060/1950 (APM, evento 18).
Em 14/9/2022, em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo MPM (APM, eventos 44 e 51). A defesa arrolou “como testemunhas as
mesmas da acusação” (APM evento 18).
A qualificação e o interrogatório do Acusado ocorreu em 14/9/2022 (APM,
eventos 44 e 51).
Na fase do art. 427 do CPPM, apenas o MPM solicitou a realização de
diligências complementares, tendo requerido da autoridade de polícia judiciária militar a
“Cópia integral do Boletim de Ocorrência Policial referido no Laudo pericial do evento 21
(BOP 00184/2022.104341-2 da(o) MARABA - 21ª SECCIONAL - 10ª RISP, datado(a) de 8 de
julho de 2022, registrado(a) em 8 de julho de 2022)” e o “Fornecimento de cópia do
documento que encaminhou o material apreendido para a realização de exame pericial pela
Polícia Científica do Estado do Pará” (APM, evento 54).
As diligências foram cumpridas (APM, evento 62), com autoridade de polícia
judiciária militar emitindo uma errata ao laudo preliminar, informando que “ONDE SE LÊ:
97,2 (noventa e sete vírgula dois) gramas. LEIA-SE: 5,5 (cinco vírgula cinco) gramas”.
Como causa para o equívoco, in verbis:
“JUSTIFICATIVA: Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, foram
apresentados 3 (três) pequenos pacotes contendo uma substância para ser submetida a exame
preliminar de entorpecente. Por ocasião da pesagem da substância a ser periciada, este perito
não atentou para a unidade de medida selecionada na balança, imaginando que se tratava de
um instrumento de medida que tivesse como padrão de unidade de medida o grama. Assim, a
quantidade pesada naquele momento - 97,2 (noventa e sete vírgula dois) “gramas”, conforme
consta no laudo original emitido naquela data -, era na verdade 97,2 (noventa e sete vírgula
dois) grein (vide fig nr 05).
(...)
Fig nr 05 — Pesagem da substância suspeita (unidade gn)
Para a pesagem foi utilizada uma balança de precisão semianalítica da marca CONSTANT
model 500, conforme consta no laudo original e nesta errata. O referido instrumento possui
escalas em g (Gramas), ct (Quilate), dwt (Fenny Weight) e gn (Grein). No momento da
aferição a unidade de medida selecionada era gn (Grein), o que levou ao equívoco em
comento.
Suscitada a dúvida quanto à quantidade da substância, este perito dirigiu-se à Unidade
Regional da Polícia Científica do Pará — Unidade Marabá, onde funciona o laboratório da
Polícia Científica, local onde a substância se encontra arquivada como contra-prova, a fim de
fazer nova pesagem. Nesta ocasião apurou-se que a quantidade da substância era 5,5 (cinco
vírgula cinco) gramas, conforme consta na fig nr 01. O material encontra-se preservado,
podendo haver pequenas variações de quantidade decorrentes do uso da referida substância
para os exames, bem como da desidratação natural ocorrida com o passar do tempo e da
pesagem com instrumentos diferentes (balança analítica e semianalítica).
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se, ademais, que não houve má-fé ou qualquer interesse escuso deste perito no
manuseio da substância.”
Em 25/11/2022, o Ministério Público Militar ofereceu alegações finais (APM,
evento72).
Em 18/1/2023, a Defensoria Pública da União, em suas alegações finais (APM,
evento 87), alegou a atipicidade da conduta por bis in idem, por já ter sido o Réu condenado
pela prática semelhante, ocorrida uma semana antes (em 29/6/2022), o que, em sua visão,
configuraria “crime único quando praticados no mesmo contexto fático-temporal”, uma vez
que “ocorreu no interior da mesma organização militar, nas mesmas circunstâncias, cujos
efeitos e consequências resultados de crime único se estenderam no tempo”, representando
uma “flagrante ofensa ao princípio do ‘no bis in idem’.”. Suscitou preliminar de nulidade da
busca e apreensão em pertences pessoais por considerar como “inexistente a fundada suspeita
de que o acusado estaria praticando infração penal”. No mérito, sustentou a aplicação do
princípio da insignificância, bem como a aplicação da lei antidrogas no lugar do CPM.
Em 5/6/2023, foi realizada a Sessão de Julgamento pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Exército da Auditoria da 8ª CJM (APM, eventos 138 e 139).
Em 19/6/2023, foi disponibilizada a sentença, na qual o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o
ex-Sd LUCAS AGUIAR TEIXEIRA como incurso nas sanções do artigo 290 do Código
Penal Militar (CPM), na modalidade trazer consigo substância que causa dependência física
ou psíquica, aplicando-lhe, por maioria (3x2), a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto de cumprimento de pena, com direito de apelar em liberdade e sem
direito a suspensão condicional da pena, conforme artigo 84 do Código Penal Militar, uma
vez que o réu já foi condenado anteriormente (APM, evento 142).
No dia 22/6/2023, a DPU interpôs a Apelação (APM, evento 145), tendo
juntado as razões recursais em 11/7/2023 (APM, evento 152).
Em suas Razões, em síntese, a DPU repisa os argumentos trazidos em suas
alegações finais, levantando as preliminares de bis in idem e de nulidade da busca e
apreensão em pertences pessoais realizada. De igual modo, no mérito, sustenta a aplicação do
princípio da insignificância e a aplicação da lei antidrogas no lugar do CPM.
Adicionalmente, como tese subsidiária, requer a revisão da dosimetria penal,
intentando que a aplicação de atenuante implique em quantum abaixo do mínimo legal,
questionando a constitucionalidade do conteúdo da Súmula 231 do STJ.
Prequestiona “a aplicação de todas as normas jurídicas invocadas nas
presentes Razões de Apelação Criminal, notadamente os arts. art. 1º, III, 5º, XLIII e LI,
CRFB/88, além do Tema 506 - tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, em
repercussão geral no STF.” (Grifo no original).
As contrarrazões foram juntadas aos autos, em 31/7/2023 (APM, evento 163).
Em síntese, sobre a preliminar de bis in idem, o MPM aponta como única similitude entre os
dois eventos que se tratam do mesmo tipo de substância, mas que não representam o mesmo
fato, ressaltando que “na primeira ocorrência, a substância foi apreendida por inteiro, ou
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja, não é que na segunda ocorrência tratava-se de mero resquício ou particionamento do
material.” (Grifo no original). Pontua que “O que ocorreu, de fato, é que na segunda conduta
(ora em julgamento), o recorrente portava o material em sua mochila enquanto entrava no
52º BIS, ou seja, não obstante já ter sido oito dias antes apanhado em tal conduta, tornou a
fazê-la, tratando-se portando de dois crimes absolutamente autônomos.” (Grifo no original).
Sobre a preliminar de nulidade da revista pessoal, diferenciou o caso, que
considerou não ser uma investigação em busca de autores de um crime conhecido (caráter
repressivo) e sim uma das “revistas de rotina, realizadas com periodicidade e aleatoriedade,
em grande número de militares”, com caráter preventivo.
No mérito, a Acusação posicionou-se pelo atino da Sentença. Sobre a
dosimetria, afirmou que a aplicação da atenuante etária obedece ao disposto no art. 73 do
CPM, de modo que devem ser “guardados os limites da pena cominada ao crime”, tal como
operou o juízo a quo. Sobre uma possível mudança no entendimento do sumulado do STJ,
destaca que “há de se considerar dois fatores primordiais: a) a defesa alude a uma hipótese
de mudança, que ainda não ocorreu; b) ainda que tal mudança ocorra, será no âmbito do
STJ, ou seja, do Direito Penal comum, em nada alterando o entendimento do STM, que cuida
de casos especiais delineados no Direito Castrense.”.
Em 16/8/2023, em Parecer da lavra da Exma. Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dr.ª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento da apelação interposta pela
defesa.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO

Estando presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso comporta
conhecimento.
Antes de analisar o mérito do presente apelo, faz-se necessário o enfrentamento
dos pleitos preliminares aduzidos pela Defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO À DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO – NON BIS IN IDEM
A DPU suscita a nulidade da Sentença, por considerar que houve “clara ofensa
ao postulado histórico e teorético do ‘non bis in idem’”, em virtude de o Acusado já ter sido
condenado por fato ocorrido 8 (oito) dias antes, com fulcro no art. 290 do CPM, “por
guardar substância entorpecente do tipo ‘maconha’ em armário localizado dentro do quartel
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

onde servia, o 52º BIS, em Marabá-PA, no dia 29/06/2022.” (grifos adicionados), condenação
esta que transitou em julgado no dia 2/12/2022 (Processo n° 7000104- 62.2022.7.08.0008,
eventos 67 e 83).
Em síntese, alega que o presente feito discute “uma cadeia de condutas
ocorridas ao mesmo tempo, aproximadamente” e que tais cadeias de condutas, cometidas “no
interior da mesma organização militar, nas mesmas circunstâncias, cujos efeitos e
consequências resultados de crime único se estenderam no tempo”, representariam a “prática
de um mesmo fato”.
Alega, ainda, que pelo mesmo fato jurídico, o Acusado “respondeu a duas
ações penais, na mesma Auditoria Militar, relacionadas a idêntico evento delitivo – que
corresponde a uma cadeia de condutas – isto é, o fato em si, espelhado em uma sequência de
ações no tempo, e em curtíssimo período de dias”.
Argumenta, por fim, que deve ser reconhecida a “atipicidade de nova ação
criminal instaurada (que resultou em um édito condenatório impróprio)”, por considerar que
a conduta do Acusado no dia 7/7/2022 já foi “objeto de sentença condenatória transitada em
julgado, em momento anterior”, a qual prolatou, em definitivo, veredito sobre a conduta
referente ao dia 29/6/2022.
Sabe-se que preliminares são questões que devem ser examinadas antes, pois a
sua solução precede logicamente à de outra.
1 O saudoso processualista Barbosa Moreira
considerava que melhor seria a menção a “questões prioritárias”, exatamente para que não
houvesse dúvida de que a precedência é logica e não cronológica. A preliminar é uma espécie
de obstáculo que o magistrado deve ultrapassar no exame de determinada questão. É como se
fosse um semáforo: acesa a luz verde, permite-se o exame da questão subordinada; caso se
acenda a vermelha, o exame torna-se impossibilitado.
2
In casu, a matéria constante da preliminar se confunde com o mérito. Tanto que,
nas razões de apelação, o nobre causídico requer o reexame “considerando que, o fato
jurídico que se discutiu e se discute neste feito remonta-se a outro fato jurídico já analisado,
subsumido e concluso a outra Ação Penal Militar”, e afirma que no presente caso em análise
“está-se discutindo no feito, uma cadeia de condutas ocorridas ao mesmo tempo,
aproximadamente, em que o r. MPM entendeu por ser condutas distintas”.
Assim, de plano, pode-se verificar que os elementos necessários para o exame
da alegada ofensa ao princípio do ne bis in idem, isto é, os fatos jurídicos penalmente
relevantes decorrentes das condutas do Acusado no dia 29/6/2022 e no dia 7/7/2022, possui
estreita correlação com mérito do édito condenatório vergastado, matéria que,
invariavelmente, possui conteúdo meritório, com ele estando imbricado.
Assim, em razão de a matéria estar diretamente relacionada com o mérito, faz-
se premente a sua análise no momento oportuno, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM
3.
Ante o exposto, não conheço da preliminar, e seu conteúdo será examinado
quando da análise do mérito.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EM PERTENCES
PESSOAIS, EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA
JUSTIFICAR A REVISTA PESSOAL
A DPU suscita a nulidade da busca e revista pessoal realizada no Acusado, por
considerar que não foi preenchido “o requisito autorizador da medida, vez que inexistente a
fundada suspeita de que o acusado estaria praticando infração penal”, quando o Réu
adentrava na Organização Militar, em 7/7/2022.
Argumenta que o não preenchimento do requisito presente no art. 181 do CPPM
“configuram resultado de flagrante ilegalidade da busca e apreensão, o que culminou na
produção de prova ilícita, em desacordo com os ditames constitucionais e a legislação
processual penal militar de regência”.
Conjectura que seria “possível e até provável que a revista ilegal realizada,
tenha ocorrido pelo fato jurídico de ter o apelante respondido a processo-crime anterior, só
que essa possibilidade não possui substrato jurídico para ser sanada na fase processual,
porque o Judiciário não pode voltar ao tempo do ocorrido para reverter essa irregularidade,
e, com isso, o apelante restou prejudicado” e afirma que “não se poderia presumir o porte de
entorpecentes pela conduta anterior do militar”. Registra que o Acusado estava em
tratamento psiquiátrico, visando a desintoxicação.
Assevera que, por se tratar de omissão de formalidade que constitua elemento
essencial do processo (art. 500, IV, do CPPM), ocorrida e alegada oportunamente em
momento anterior à Sentença (art. 504, “a”, do CPPM), tal contexto acarretou a “deteriora a
higidez da denúncia criminal, resultando na nulidade do processo desde sua fase
embrionária”.
Não assiste razão à Defesa.
Não se identificou qualquer ilegalidade na busca pessoal em questão, realizada
em caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória e não íntima, sem
violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa, bem como, sem
qualquer traço de constrangimento ilegal. A eventual ausência de ordem judicial para busca
ou revista pessoal, por si só, não fere os artigos 181 e 182 do CPM.
Sobre a questão, deve prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte, que
já assentou em sua jurisprudência a licitude de tais procedimentos visando resguardar a OM
quanto à entrada de elementos ilegais e/ou não autorizados, como, por exemplo, a substância
entorpecente que o Acusado trazia consigo.
Este dever de cuidado deve ser permanente e holístico, não se subordinando à
situação do revistado ter sido anteriormente surpreendido em conduta criminosa. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU. PRELIMINAR DE
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTE.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. CONCURSO DE AGENTES.
LIAME SUBJETIVO. AUSÊNCIA. COAUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. ART. 14
DA LEI Nº 10.826/03. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ART. 182 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA
CONDUTA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) VI - A ausência de mandado judicial para a realização de busca ou revista pessoal não
ofende os dispositivos previstos nos arts. 180 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar.
(...) VIII - Recursos de Apelação conhecidos. Primeiro recurso defensivo parcialmente
provido. Segundo recurso defensivo desprovido. Decisão unânime.
(...) VOTO
(...) 67. Quanto à ausência de mandado judicial para a revista, em ofensa ao disposto no art.
182 do CPPM, carece de guarida o argumento defensivo.
68. Não há falar em ilicitude da revista realizada, pois se trata de procedimento comum no
âmbito das Organizações Militares das Forças Armadas como forma de prevenir o ingresso
de materiais ilícitos e de substâncias entorpecentes nas unidades e, principalmente, o uso
dessas substâncias pelos militares que, por muitas vezes, manuseiam armamentos e zelam
pelas instalações militares, bem como pela segurança daqueles que integram a respectiva
força. (...)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000902-06.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/8/2022, Data de
Publicação: 30/8/2022)
(Grifos adicionados.)
Ademais, não é impróprio que a OM considere que condutas criminosas possam
ser perpetradas por qualquer pessoa, inobstante ela tenha ou não cometido alguma atitude
considerada ilegal, previamente. Em todos os casos, deve haver o respeito aos princípios da
presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da intimidade,
vida privada, honra e imagem das pessoas, na forma da lei.
Portanto, em virtude da realidade fática vivida nas Organizações Militares, a
revista pessoal realizada em caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória
e não íntima, pode incluir aquelas pessoas que eventualmente já tenham delinquido, visto que
o cometimento de crimes não atribui ao infrator um manto de incorruptibilidade ou a
imunidade ao ilícito, de modo que tais agentes se tornem insuscetíveis aos justos e legais
procedimentos aplicados aos demais.
Tal como se provou verdadeiro, a revista pessoal de caráter geral, impessoal,
sem contato físico, não discriminatória e não íntima demonstra a necessidade da sua oportuna
realização. In casu, não se identificou qualquer conduta abusiva, excessiva ou ilícita adotada
pela OM quando realizou a revista pessoal em tela.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apenas a título de registro, sem perder de vista a diferença do regime jurídico a
que estão submetidos, no âmbito civil, observa-se que os empregados estão sujeitos à revista
pessoal não íntima, inclusive periódica, com fundamento na ponderação entre os direitos do
empregado e os poderes diretivo e fiscalizador do empregador.
Assim, considerando a inexistência de ilegalidades na revista pessoal realizada
no Acusado, deve a preliminar ser rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da revista pessoal por falta de
“fundada suspeita”.
MÉRITO
O Acusado foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 8ª CJM, por unanimidade, como incurso no art. 290 do CPM (tráfico, posse
ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), na modalidade trazer consigo, tendo
o escabinato, por maioria (3x2), aplicado-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto de cumprimento de pena, com direito de apelar em liberdade e sem
direito a suspensão condicional da pena, uma vez que o Réu já foi condenado anteriormente.
Contra a r. Sentença, insurge-se a Defensoria Pública da União.
Da ampla análise dos autos, de forma inequívoca, verifica-se a comprovação da
materialidade e da autoria delitivas, com provas suficientes de que o Acusado, durante revista
rotineira, ampla e impessoal na entrada da OM, fora surpreendido trazendo consigo Cannabis
sativa Linnaeus. A substância entorpecente é vulgarmente conhecida como “maconha”, e tem
uso proibido no Brasil, na forma da Portaria nº 344, de 12/5/1998, da Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária.
O Acusado, então Soldado do Exército LUCAS AGUIAR TEIXEIRA, na APF
e, especialmente, em seu interrogatório, confessou que trouxe consigo maconha em sua
mochila, quando adentrou na OM, em 7/7/2022.
Consta dos autos o Laudo Pericial da Polícia Cientifica do Pará (APM, evento
21 c/c evento 62), o qual constatou uma massa de 5,5 (cinco vírgula cinco gramas), com
resultado positivo “para o grupo químico Cannabinóides e substância química Δ-9-THC
(Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o
vegetal como Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como ‘Maconha’” (Grifos no
original). A substância entorpecente encontrada tem uso proibido no Brasil, na forma da
Portaria nº 344, de 12/5/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária.
Provas orais foram colhidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, tendo
as testemunhas ratificado os fatos descritos na Denúncia.
Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente
comprovadas, de forma que as declarações prestadas pelo Acusado em Juízo, aliadas aos
Laudos Técnicos Periciais e aos testemunhos colhidos em Juízo, constituem elementos
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

probatórios suficientes para concluir que o Acusado, de fato, mantinha em sua posse, em área
sob a administração militar, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, denominada
MACONHA.
Em que pese a referida comprovação, a DPU pleiteia a absolvição do Acusado.
Para tanto, pugna para que a Apelação seja recebida, alegando diversas teses, quais sejam:
a) preliminarmente, a declaração de nulidade da Sentença, “em razão da
ocorrência da indevida dupla condenação penal pela mesma cadeia de condutas (pelo mesmo
fato jurídico), em razão da clara ofensa ao postulado histórico e teorético do non bis in idem”;
b) preliminarmente, a declaração de nulidade da Sentença, por ausência da
elementar de fundada suspeita para a realização da revista pessoal, omissão de formalidade
que constitui elemento essencial do processo, na forma do art. 500, IV, CPPM;
c) a absolvição do Acusado, com base na aplicação dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade ao caso em tela, em decorrência da mínima
potencialidade lesiva da conduta, tendo em vista a pequena quantidade de substância
apreendida, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM;
d) a absolvição do Acusado, como tese subsidiária indireta, pela aplicação do
art. 28 da Lei n° 11.343/2006 (Lei antidrogas) e da Constituição da República, em seu art. 1º,
inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), e a derrogação do art. 290 do CPM; e
e) subsidiariamente, a aplicação da “atenuante etária do art. 72, I, CPM, ainda
que abaixo do mínimo legal” (Grifo no original).
Adicionalmente, para fins de acesso às instâncias superiores, a Defensoria
Pública da União registrou seu prequestionamento sobre “todas as normas invocadas, sem
prejuízo de todas as interpretações dadas pela doutrina e jurisprudência, notadamente os
arts. art. 1º, III, 5º, XLIII e LI, CRFB/88, além do Tema 506 - tipicidade do porte de droga
para consumo pessoal, em repercussão geral no STF” (Grifos no original).
Superadas as questões preliminares, tratadas em tópico próprio, passa-se para as
demais teses defensivas.
De início, cumpre enfrentar a tese defensiva de ofensa ao princípio do ne bis in
idem, por reputar que, no presente caso, teria ocorrido “dupla condenação penal pela mesma
cadeia de condutas (pelo mesmo fato jurídico)”.
Não assiste razão à Defesa.
De forma escorreita, a Sentença pontua que:
Quanto à possibilidade de condenação do réu pelo mesmo fato, caracterizando o bis in idem,
o r. do MPM, quando se manifestou acerca do pleito da DPU, esclareceu com propriedade a
impossibilidade de atendimento por considerar que os fatos são distintos e não se trata de
apreensão do mesmo objeto por duas vezes. De certo a primeira apreensão de “maconha”
ocorreu em revista de armário no dia 29 de junho de 2022, gerando a ação penal n. 80-
34.2022, já julgada com Sentença condenatória e trânsito em julgado. A segunda se deu no
dia 07 de julho do mesmo ano, em revista procedida quando o réu entrava na OM. Na
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

primeira a droga foi encontrada dentro do armário do réu; na segunda dentro da mochila. A
primeira conduta é ter em depósito ou guardar, já a segunda é trazer consigo. Condutas
diferentes, praticadas em dias distintos em situações diversas. Trata-se, pois, de crimes
autônomos. Por tais razões o pleito é de ser indeferido.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a primeira conduta não se prolongou
no tempo, tendo sido cabalmente interrompida pela integral apreensão da droga, que estava
guardada em seu armário, e pela prisão em flagrante do Acusado, não permitindo nenhuma
especulação sobre a presença de unidade de desígnio entre as condutas ou de continuidade
entre elas.
No caso em análise, a segunda conduta foi a de trazer consigo, a qual não
representa a continuação delituosa, não está no mesmo contexto fático, não é decorrência
lógica e nem corresponde ao mero desdobramento direto da primeira conduta — avaliados no
contexto de “guardar entorpecente” em seu armário e do respectivo entorpecente armazenado,
encontrado e apreendido no local do crime.
Tem-se, também, a completa falta de identidade entre os tipos de execução
adotados nas condutas do dia 29/6/2022 e do dia 7/7/2022, com inconciliável diferença entre
o modus operandi de guardar e o modus operandi de trazer consigo.
Ainda que o conteúdo da droga apreendida no dia 7/7/2022 tenha advindo da
mesma origem daquela apreendida no dia 29/6/2022, tal situação, por si só, não tem o condão
de amalgamar as duas condutas, como demonstrado acima.
Assim, considerando que não se vislumbra que a conduta perpetrada no dia
7/7/2022 configure o mesmo fato ocorrido no dia 29/6/2022, não há reproche a ser feito na
Sentença nesse ponto.
Sobre a questão do delito do art. 290 do CPM tutelar somente a saúde pública, é
de compreensão que o tipo penal imputado ao Acusado não visa apenas punir a vontade livre
e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria
Organização Militar. Assim, a posse de entorpecentes em local sujeito à Administração
Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da
hierarquia e da disciplina.
Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro plano, e,
em segundo momento, a saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa, considerada
individualmente.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar,
além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente
para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde das
pessoas.
Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua
potencialidade lesiva à saúde pública e, na caserna, também à segurança e à regularidade das
Instituições Militares. Assim, deve-se levar em consideração a qualidade da droga apreendida
em poder do Acusado e do seu poder de destruição.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta do Acusado reclama, para além de qualquer dúvida razoável, o
reproche penal militar, não podendo ser adequadamente censurada de qualquer outra maneira.
Sobre a questão da quantidade ínfima de substância entorpecente e da
inexistência de perigo à saúde pública na conduta do Acusado, sem razão a Defesa.
Esta Corte, com respaldo em vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
vem, de forma contínua, repelindo a aplicação da tese em comento.
No ensejo, trago alguns trechos do voto prolatado pelo Pretório Excelso, da
lavra do Ministro Celso de Mello, na ocasião do julgamento do HC nº 103.684/DF, in verbis:
(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. (...)
A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador.(...)
(...) A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. (...).
Em relação ao pleito de aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade, bem como do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 (Lei antidrogas), do art. 1º,
inciso III, da Constituição da República (princípio da dignidade da pessoa humana) e a
derrogação do art. 290 do CPM, em síntese, alega a Defesa a mínima potencialidade lesiva da
conduta, tendo em vista a pequena quantidade de substância apreendida, bem como ser o
Acusado mero usuário de droga.
Sustenta que a pena de prisão, no caso, não atendendo nenhum dos princípios
da finalidade da pena (nem a preventiva e nem retributiva), contribuiria para a marginalização
social do Acusado.
Aventa a possibilidade de aplicação da Lei n° 11.343/2006 com base em uma
Decisão do STF, em julgado de 11/12/2007 da 2ª Turma, destacando, entre outros pontos, que
já seria o bastante, “para o sancionamento da conduta reprovável, a simples exclusão das
fileiras do Exército, punição suficiente para preservação da hierarquia e da disciplina
militares” (Grifo no original). Pondera, ainda, que o usuário de entorpecente, “segundo
consenso entre os especialistas, deve receber a oportunidade de tratamento de saúde, e não
castigo corporal” (grifo adicionado).
Novamente sem razão a Defesa. Esse pleito também não merece ser acolhido.
De início, faz-se importante ressaltar que a aplicação da Lei castrense não
proíbe, reprova, veda, coíbe ou impede que o Acusado tenha “a oportunidade de tratamento
de saúde”, bem como, não representa o emprego de “castigo corporal”, o qual, diferente da
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referência feita pela Defesa, encontra-se inteiramente extirpado de nosso Ordenamento
Jurídico.
Ressalto, ainda, que o crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário,
mas sim o agente que traz consigo, porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à
Administração Militar.
É conduta que expõe a perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco
socialmente tolerado. Trata-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito
Penal Militar e torna inaplicável o princípio da insignificância, independentemente
quantidade de substância apreendida ou ser o Acusado mero usuário de droga.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça Militar, corroborado pelo
STF, conforme se depreende da Decisão a seguir, proferida no HC 170.190, de relatoria do
min. RICARDO LEWANDOWSKI, dentre outros julgados, in verbis:
(...) A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a]
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador” (...)
(Grifo adicionado.)
De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do
acórdão a seguir, in verbis:
(...) É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça
penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal
militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as
quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de
substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No entanto, o militar que carregue
consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em lugar sujeito à Administração Militar,
põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. O tráfico, a
posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente
reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a
potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes,
esta Corte Castrense já firmou seu entendimento sobre a matéria, no sentido da
inaplicabilidade do princípio da insignificância e da intervenção mínima aos crimes que
envolvam o porte de substância psicotrópica. Isso porque, a hierarquia e a disciplina são
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um
rígido padrão de comportamento por parte dos militares. (...).
(STM. Apelação nº 7000842-38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. DJE: 25/2/2019).
(Grifos adicionados.)
Assim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da
proporcionalidade do Direito Penal quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além
da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais
devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos
militares. Não se afigura possível, portanto, deixar de aplicar pena de caráter penal ao caso
concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e/ou da
insignificância.
Adicionalmente, destacam-se outros arestos nesse sentido, in verbis:
CRIME DE ENTORPECENTES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ANTINOMIA DA SÚMULA 14 DO STM COM A LEI 11.343/06. (...)
Como já assentado pelo STM em incontáveis julgados, a simples presença de entorpecentes
nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que um
delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco de morte
não só integrantes da Força, como outras frações da sociedade, em face da própria natureza
das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros
petrechos com elevado poder de destruição.
Além disso, notória é também a repercussão negativa do uso de drogas na Caserna, no que diz
respeito à própria operacionalidade da tropa e à preservação dos princípios basilares da
hierarquia e da disciplina.
Por força do princípio da especialidade, a Lei nº 11.343/06 não tem o condão de revogar um
preceito cunhado em lei especial, vale dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar. Ademais,
como não poderia deixar de ser, até por conta do seu caráter geral, é facilmente perceptível
que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, o fez à luz de considerações
estranhas ao universo singular da Caserna e à especificidade da atividade militar.
Não provimento do Apelo por unanimidade.
(STM. Apelação n° 51-61.2014.7.12.0012. Relator: Luis Carlos Gomes Mattos. Data de
Julgamento: 20/10/2016).

EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ÍNFIMA
QUANTIDADE
DE
DROGA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CRUELDADE DA
PENA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM FRENTE AS CONVENÇÕES DA ONU. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. ARTS 202 E 291 DO CPM. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. ART
44 DO CÓDIGO PENAL. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 5. Inviável a aplicação de medida administrativa disciplinar, eis que a pena prevista
para o crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo
Legislador. 6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 nessas lides, não reputando cabível isentar ou substituir a pena privativa de
liberdade dos usuários de droga, dado a especialidade do Direito Penal Militar e os valores
que o balizam.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000739-60.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 30/06/2021, Data de Publicação: 12/08/2021)
(Grifos adicionados.)
No caso concreto, a penalidade aplicada ao Acusado mostra-se adequada à
conduta perpetrada por ele, nas circunstâncias descritas nos presentes autos, não sendo
possível acolher, inclusive, o argumento segundo o qual seria suficiente a imposição de
“simples exclusão das fileiras do Exército”, hipótese essa que não coaduna com a finalidade
da pena como resposta penal Estatal.
Sobre a alegada desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal do
art. 290 do CPM e o aparente conflito entre os princípios da hierarquia e disciplina com o
princípio da dignidade humana, deve prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte
que, considerando as questões relativas à proporcionalidade, ao direito comparado, à
individualização da pena, à dignidade da pessoa humana e à crueldade da pena, já assentou
em sua jurisprudência o não cabimento do pleito defensivo. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. TESES DA DEFESA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO.
OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE LESÃO REAL. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. BENS TUTELADOS. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. CRUELDADE DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
INADEQUAÇÃO. REJEITADAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVISÃO
LEGAL. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA.
CRITÉRIOS ADEQUADOS. LEI Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO POR
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSO DA DPU NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. TESES DO MPM.
CONCURSO DE CRIMES. CRIME CONTINUADO. PRINCÍPIO DA ALTERNATIVIDADE.
CONDUTA ÚNICA. EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVANTE. TORPEZA.
AUSÊNCIA DE PROVA. SURSIS. CONCESSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÕES
MANTIDAS. AUMENTO DA SANÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...) 3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes relacionados a
entorpecentes, a incidência dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade não
alcançam a amplitude verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às Forças
Armadas. A sanção prevista no preceito secundário do art. 290 do CPM prevalece em
relação à Lei Civil de Entorpecentes. 4. O art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado
pela CF/88, razão pela qual descabe o argumento de crueldade da pena e ofensa à dignidade
da pessoa humana.
(...) 6. A questão da droga em recinto castrense reside na qualidade da relação jurídica entre
o portador da substância ilícita e a instituição castrense, no instante em que flagrado com a
posse da droga em área sob a Administração Militar; e não no tipo ou na quantidade de
droga apreendida.
(...) 10. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma
razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a
substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Precedentes.
(...) 16. Condenações mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do
MPM provido parcialmente. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000771-65.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 09/09/2021)
(Grifos adicionados.)
No que diz respeito ao prequestionamento genérico de “todos as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso”, entendo que a
Sentença recorrida não violou nenhum dispositivo constitucional, estando em perfeita
consonância com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e os direitos e
garantias fundamentais do Acusado.
Por fim, ressalta-se que os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica,
antijurídica, sendo o Acusado culpável, de acentuada reprovabilidade e merecedor da
repreensão penal castrense.
Não havendo nenhum elemento que exima a responsabilização penal do
Acusado, a Sentença condenatória deve ser mantida.
Quando da fixação da pena, o CPJ-Ex, de forma correta, reconheceu tratar-se de
Acusado menor de 21 (vinte um) anos de idade ao tempo do crime e, diverso do que afirma a
Defesa, aplicou a atenuante etária do art. 72, I, CPM, a qual reduziu quantum decorrente da
dosimetria inicial, a qual considerou a circunstância judicial desfavorável de maus
antecedentes. Também, de forma adequada, o Conselho deixou de reconhecer a aplicação da
atenuante da confissão pleiteada, haja vista não se tratar de fato cuja autoria era ignorada ou
imputada a outrem, bem como afastou a possibilidade de concessão do sursis, por “não
atender as circunstâncias do art. 84 do CPM, levando em conta já ter sido o réu condenado
anteriormente”.
Ademais, embora não tenha sido o caso do que afirmou a DPU, cumpre
ressaltar a validade do que dispõe a parte final do art. 73 do CPM, bem como do
entendimento consolidado do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
acolhida pelo STM em seus julgados, a qual estabelece que a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Portanto, mesmo se
fosse o caso de se considerar outra eventual circunstância atenuante, esta não teria o condão
de reduzir a pena base aquém do seu mínimo legal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação interposta pela DPU, para manter incólume a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358635v17 e do código CRC acf2a543.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 4/4/2024, às 18:32:41
1. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e questões preliminares. Direito Processual Civil - ensaios e
pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 76.
2. TORNAGHI, Hélio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 143.
3. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com as
decisões daquelas.(...)§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada
quando do exame do mérito.
7000635-63.2023.7.00.0000
40001358635 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR